Tribunal: TJDFT
Processo: 0721586-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS INADMISSÍVEIS EM SEGUNDO GRAU. DISPENSA DE CONCILIAÇÃO, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, TUTELA ANTECIPADA E GRATUIDADE JÁ DEFERIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO CLARO E REDIGIDO COM DESTAQUE. FATURAS TAMBÉM PORMENORIZADAS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE ACORDO E NOVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A apelante claramente traz em seu recurso cópia do quanto alegado na petição inicial, sem ter a cautela de eliminar capítulos e pedidos que não comportam análise em âmbito recursal, tais como tutela antecipada, aplicação da inversão do ônus da prova e pedido de dispensa de audiência de conciliação prevista no artigo 319, VIII, do CPC. Tutela antecipada nos moldes do art. 300 do CPC não encontra respaldo legal. Não conhecimento. 1.2. Também não merece conhecimento o pedido de gratuidade de justiça, pois já deferido em primeiro grau.
2. Mesmo reconhecendo a relação consumerista, no que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente à contratante o tipo de avença que estava sendo firmada. 2.1. Contrato que gera mensalmente emissão de boleto desde a contratação, em 2019. As faturas e o contrato contêm de forma clara e destacada as informações sobre encargos incidentes pelo não pagamento total do valor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque da autora.
3. Não há que se falar em ilegalidade por dívida que se torna “impagável” com a incidência dos encargos, pois é possível a negociação da dívida, inclusive por meio de novação, que pode permitir a cessação dos encargos de cartão de crédito sobre o valor.
4. Recurso conhecido parcialmente. Na parte conhecida, desprovido.